Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020698-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (APELADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – COBRANÇA PROMOVIDA PELO SENAI - LEGITIMIDADE ATIVA – artigo 6o do decreto de no 494, datado de 10.1.1962 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Conquanto a Lei de no 11.457/2007 tenha instaurado a chamada “Super Receita” - atribuindo à Receita Federal a cobrança de quaisquer contribuições destinadas a terceiros -, a competência da autora, ora apelada, todavia, advém do disposto no artigo 6o do Decreto de no 494, de 10.1.1962 (aprova o Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

II –
A questão acerca da legitimidade ativa do SENAI para a cobrança de contribuição adicional já está consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de no
1020698-11.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 103.876,24 (cento e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com incidência de multa legal de mora de 20% (vinte por cento) e correção/juros pela SELIC, desde os vencimentos, por se tratar de mora
“ex re”
.

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 75051507), a ré, ora apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não tem legitimidade ativa para efetuar a presente cobrança.

Aduz que, com a reestruturação da Secretaria da Receita Federal estabelecida pela Lei de no 11.457/2007, a fiscalização e arrecadação das contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, inclusive aquelas devidas aos terceiros (Sistema S), antes atribuídas aos institutos de aposentadorias e pensões e, posteriormente ao INSS, passaram para a competência dos órgãos da supramencionada secretaria.

Salienta que, ainda que a competência para fiscalização e cobrança das contribuições do “Sistema S” não tivesse sido atribuída à Receita Federal do Brasil, o Decreto de no 60.466/67, cujo artigo 10 permitia ao SENAI cobrar e fiscalizar a contribuição adicional, foi expressamente revogado pelo Decreto (sem número) de 10 de maio de 1991, revogação essa referendada pelo Decreto (sem número) de 29 de novembro do mesmo ano.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 75051514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança de no
1020698-11.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
em face de
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI (em recuperação judicial)
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que a autora, ora apelada, não tem legitimidade ativa para efetuar a presente cobrança.

Aduz que, com a reestruturação da Secretaria da Receita Federal estabelecida pela Lei de no 11.457/2007, a fiscalização e arrecadação das contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, inclusive aquelas devidas aos terceiros (Sistema S), antes atribuídas aos institutos de aposentadorias e pensões e, posteriormente ao INSS, passaram para a competência dos órgãos da supramencionada secretaria.

Salienta que, ainda que a competência para fiscalização e cobrança das contribuições do “Sistema S” não tivesse sido atribuída à Receita Federal do Brasil, o Decreto de no 60.466/67, cujo artigo 10 permitia ao SENAI cobrar e fiscalizar a contribuição adicional, foi expressamente revogado pelo Decreto (sem número) de 10 de maio de 1991, revogação essa referendada pelo Decreto (sem número) de 29 de novembro do mesmo ano.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, conquanto a Lei de no 11.457/2007 tenha instaurado a chamada “Super Receita” - atribuindo à Receita Federal a cobrança de quaisquer contribuições destinadas a terceiros -, a competência da autora, ora apelada, todavia, advém do disposto no artigo 6o do Decreto de no 494, de 10.1.1962 (aprova o Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
in verbis
:

“Art. 6o A dívida ativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, decorrente de contribuições, multas ou obrigações contratuais quaisquer, poderá ser cobrada judicialmente pelas instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos executivos fiscais.

Parágrafo único. No caso de cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se-á suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores.”

Aliás, neste sentido, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil já noticiou entendimento de que a contribuição adicional, discutida nos autos, é arrecadada, fiscalizada e cobrada pelo próprio SENAI, e não por ela, como tenta fazer crer a ré, ora apelante.

A propósito, vejamos o que dispõe a solução de consulta DISIT/SRRF04 no 66, de 20.9.2012:

“ASSUNTO: Outros Tributos ou Contribuições

EMENTA: A contribuição adicional a que se refere o art. 6o do Decreto-Lei no 4.048, de 1942, equivalente a 20% (vinte por cento) da contribuição geral devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) pelas empresas que tiverem mais de 500 (quinhentos) empregados, na forma da legislação aplicável, é arrecadada, fiscalizada e cobrada pelo próprio SENAI, e não pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto-Lei no 4.048, de 1942, art. 4o, § 2o, e art. 6o; Decreto-Lei no 4.936, de 1942, art. 3o; Decreto-Lei no 6.246, de 1944, art. 1o, § 5o, e art. 3o; Lei no 11.457, de 2007, arts. 1o, 2o e 3o, § 2o.”

Não fosse o suficiente, a questão acerca da legitimidade ativa do SENAI para a cobrança de contribuição adicional já está consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECRETO 60.466/1967 NÃO REVOGADO PELO DECRETO PRESIDENCIAL DE 10.5.1991. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1. Defende-se no Agravo Interno: "considerando que o art. 10 do Decreto 60.466/1967 é o ÚNICO dispositivo legal no qual se funda a suposta legitimidade ativa do SENAI para a cobrança de contribuição adicional, bem como levando em conta que tal artigo fora EXPRESSAMENTE REVOGADO pelo Decreto Presidencial publicado no DOU em 10/05/1991, deve ser afastada a aplicação de tal dispositivo sobre o tema, por absoluta falta de vigência, o que justifica o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, mantido o v. acórdão do E. TJRJ que reconheceu a ilegitimidade ativa do SENAI" (fl. 434, e-STJ).

2. Mesmo após o advento do Decreto Presidencial publicado no DOU em 10.5.1991, que revogou quase 11 mil decretos editados entre 1889 e 1990, continua o Superior Tribunal de Justiça adotando "firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942
[...]" (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Relator Min. Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7.10.2019; AREsp 1592661/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.5.2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300 Ministro Relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 30.4.2019.

3. O Decreto s/n de 10 de maio de 1991 não pode ter suprimido o art.

10 do Decreto 60.466/1967, do qual se extrai a legitimidade ativa do SENAI. Essa norma foi editada sob o Ato Institucional 4/1966, que, em seu art. 9o, § 2o, atribuiu força de lei aos decretos sobre matéria administrativa e financeira, razão pela qual não poderia ser revogado por ato infralegal.

4. O Decreto 60.466/1967 foi recepcionado pela ordem jurídica atual, pois a Carta de 1967-69 aprovou os atos de natureza legislativa expedidos com base em Atos Institucionais (art. 181, I e III), já tendo o Supremo Tribunal Federal afirmado que "o ordenamento constitucional anterior validou, em sua integridade, não só os atos institucionais baixados pelo governo militar da época, como de igual modo o acervo normativo produzido com base naqueles atos" (HC 69.850, Relator Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 9.2.1994).

5. Não há razões que induzam a superação do entendimento que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa do Senai para o ajuizamento de Ação de Cobrança da contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1851621/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/12/2020)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, c
omprovou o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021